Tribunal: TJSP
Processo: 2280897-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro médico na fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora dos proventos do executado. Desacolhimento. Proventos impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, além das importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC). Ausente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por erro médico na fase de cumprimento de sentença. Pedido de penhora dos proventos do executado. Desacolhimento. Proventos impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, além das importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais (artigo 833, § 2o, do CPC). Ausente circunstância apta a mitigar a regra geral da impenhorabilidade do salário, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de penhora dos proventos do executado. RECURSO IMPROVIDO.